Tribunal: TJSP
Processo: 0167437-62.2006.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Indenização por descumprimento do imperativo constitucional de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos. Constituição Federal, artigo 37, X. Adequação a Supremo Tribunal Federal, RE 565.089/SP, Tema 19, julgado em 25-09-2019. Acórdão revisto, em consonância com tal orientação, para

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Indenização por descumprimento do imperativo constitucional de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos. Constituição Federal, artigo 37, X. Adequação a Supremo Tribunal Federal, RE 565.089/SP, Tema 19, julgado em 25-09-2019. Acórdão revisto, em consonância com tal orientação, para restabelecer o decreto de improcedência da demanda, de 28 de abril de 2006.